Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILMA EURIPEDES DE QUADROS - CPF: 273.585.851-00 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), JULIO CEZAR GIRALDELLI - CPF: 528.569.849-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PARA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 74.386.137/0005-96 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O caso retratado nos autos, se trata de uma peculiaridade, consistente na existência de acordo extrajudicial relativo ao acidente de trânsito ocorrido e os danos sofridos pela apelada, em que a apelante deu plena quitação a apelada e renuncia a qualquer discussão judicial. Contudo, acerca da matéria o STJ tem entendido que "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere" (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018).

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC. O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pelas partes é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, não se configura, e entendo imprescindíveis para o julgamento.

Ressalva-se ainda que, o STJ veda o julgamento de improcedência com base na ausência de provas, ainda mais quando suprimida esta fase no processo havendo requerimento pelas partes.

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas requeridas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022